Tribunal: TJPA
Processo: 0036504-98.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGOS 213, Â§1Âº, POR CINCO VEZES, C/C 71; ARTIGOS 213, Â§1Âº, C/C 14, II, TODOS DO CÃDIGO PENAL E ARTIGO 241-B, DA LEI 8069/90, FIXANDO-LHE A PENA EM 17 (DEZESSETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO, PELO CERCEAMENTO DE DEFESA, ALEGANDO QUE O APELANTE NÃO FOI INTERROGADO â RejeiÃ§Ã£o. Consta dos autos, qualificaÃ§Ã£o e interrogatÃ3rio do apelante (fl. 61), sendo que posteriormente foi apresentada as alegaÃ§Ãμes finais pela Defensoria PÃºblica. Outrossim, constata-se que todos os atos do processo foram acompanhados por defensor, ou seja, em nenhum momento o apelante ficou sem defesa tÃ©cnica, razÃ£o pela qual nÃ£o hÃ¡ porque anular os atos do processo, pois inexistente qualquer comprovaÃ§Ã£o de prejuÃzo sofrido pelo apelante. EXCLUSÃO DA VULNERABILIDADE DA VÃTIMA, ALEGANDO QUE ALCANÃOU A MAIORIDADE POR EMANCIPAÃÃO, PELA UNIÃO ESTÃVEL COM TERCEIRO - ImprocedÃªncia. Apesar da vÃtima, na Ã©poca dos fatos, ser menor de 14 (quatorze) anos, o apelante nÃ£o fora condenado pelo crime de estupro de vulnerÃ¡vel, disposto pelo artigo 217-A, do CP, mas pelo delito tipificado no artigo 213, Â§1Âº, por cinco vezes c/c artigo 71, do CÃ3digo Penal, constituindo o ilÃcito de estupro, contra vÃtima menor de 18 (dezoito) anos, em continuidade delitiva, bem como pelo artigo 213, Â§1Âº, c/c artigo 14, II, do CP, ou seja, estupro contra vÃtima menor de 18 (dezoito) anos, na modalidade tentada e pelo artigo 241-B, da Lei 8069/1990, delito de armazenamento de imagem pornogrÃ¡fica de adolescente. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â InsubsistÃªncia. Fixada acima do mÃnimo legal, em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 23, deste Tribunal. EXCLUSÃO DO CRIME CONTINUIDADE â InocorrÃªncia. Dos depoimentos colhidos durante a instruÃ§Ã£o probatÃ3ria, apelante e vÃtima confirmaram que foram 05 (cinco) encontros combinados por mensagem, marcados sempre no mesmo ponto de encontro, em horÃ¡rio determinado, para que posteriormente se dirigissem ao motel e entÃ£o consumar o crime em comento, presentes os requisitos do artigo 71, do CP, ou seja, mesmas condiÃ§Ãμes de tempo, lugar e modo de execuÃ§Ã£o, incidindo assim. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razÃμes recursais.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: JOEDSON CARLOS ALVES DOS REIS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0036504-98.2015.8.14.0006

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

ARTIGOS 213, §1º, POR CINCO VEZES, C/C 71; ARTIGOS 213, §1º, C/C 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 241-B, DA LEI 8069/90, FIXANDO-LHE A PENA EM 17 (DEZESSETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO, PELO CERCEAMENTO DE DEFESA, ALEGANDO QUE O APELANTE NÃO FOI INTERROGADO - Rejeição. Consta dos autos, qualificação e interrogatório do apelante (fl. 61), sendo que posteriormente foi apresentada as alegações finais pela Defensoria Pública. Outrossim, constata-se que todos os atos do processo foram acompanhados por defensor, ou seja, em nenhum momento o apelante ficou sem defesa técnica, razão pela qual não há porque anular os atos do processo, pois inexistente qualquer comprovação de prejuízo sofrido pelo apelante. EXCLUSÃO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA, ALEGANDO QUE ALCANÇOU A MAIORIDADE POR EMANCIPAÇÃO, PELA UNIÃO ESTÁVEL COM TERCEIRO - Improcedência. Apesar da vítima, na época dos fatos, ser menor de 14 (quatorze) anos, o apelante não fora condenado pelo crime de estupro de vulnerável, disposto pelo artigo 217-A, do CP, mas pelo delito tipificado no artigo 213, §1º, por cinco vezes c/c artigo 71, do Código Penal, constituindo o ilícito de estupro, contra vítima menor de 18 (dezoito) anos, em continuidade delitiva, bem como pelo artigo 213, §1º, c/c artigo 14, II, do CP, ou seja, estupro contra vítima menor de 18 (dezoito) anos, na modalidade tentada e pelo artigo 241-B, da Lei 8069/1990, delito de armazenamento de imagem pornográfica de adolescente. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência. Fixada acima do mínimo legal, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. EXCLUSÃO DO CRIME CONTINUIDADE - Inocorrência. Dos depoimentos colhidos durante a instrução probatória, apelante e vítima confirmaram que foram 05 (cinco) encontros combinados por mensagem, marcados sempre no mesmo ponto de encontro, em horário determinado, para que posteriormente se dirigissem ao motel e então consumar o crime em comento, presentes os requisitos do artigo 71, do CP, ou seja, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, incidindo assim. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 17 Sessão do Plenário Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de junho de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: JOEDSON CARLOS ALVES DOS REIS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0036504-98.2015.8.14.0006
R e l a t ó r i o

JOEDSON CARLOS ALVES DOS REIS, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua.

Consta da denúncia, que em meados de 2012, Stefanny Abreu Serrão, nascida em 27.05.1999, conheceu, por meio da rede social facebook, o ora denunciado Joedson Carlos Alves dos Reis, que, inicialmente utilizava o pseudônimo de Rykelme Azevedo.

Narra que o ora denunciado, com o passar do tempo, envolveu a vítima, de maneira que pedia que Stefanny lhe enviasse fotografias sensuais e nua. E ainda, que tentou por diversas vezes marcar encontros com a menor, porém ante a sua recusa, Joedson começou a chantageá-la, ameaçando divulgar as fotografias em redes sociais, lhe constrangendo e violando a sua honra.

Que diante das ameaças, a adolescente cedeu e marcou um encontro com o imputado, na lanchonete ¿Habibis¿, na BR 316, o qual continuou lhe ameaçando, aduzindo que iria divulgar as fotografias, caso não mantivessem relações sexuais, a qual, por medo, cedeu durante o ano de 2012.

Narra, que mesmo a vítima possuindo 13 (treze) anos de idade, se dirigiu com Joedson diversas vezes, ao motel denominado ¿Pousada Holliday¿, situado no Município de Ananindeua/PA, onde mantiveram conjunção carnal e outros atos libidinosos.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Joedson Carlos Alves dos Reis, pela prática dos ilícitos dispostos nos artigos 213, §1º, por cinco vezes, c/c 71; artigos 213, §1º, c/c 14, II, todos do Código Penal e artigo 241-B, da Lei 8069/90, fixando-lhe a pena em 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando preliminarmente pela nulidade do feito, alegando que não fora interrogado. No mérito, requer a exclusão da vulnerabilidade da vítima, aduzindo que a mesma alcançou a maioridade por emancipação, quando constituiu união estável com terceiro, que inclusive foi ouvido como testemunha na ação penal. Alternativamente, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como a exclusão do crime continuado.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial provimento do recurso interposto, para que seja reformada a dosimetria da pena.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando preliminarmente pela nulidade do feito, alegando que não fora interrogado. No mérito, requer a exclusão da vulnerabilidade da vítima, aduzindo que a mesma alcançou a maioridade por emancipação, quando constituiu união estável com terceiro, que inclusive foi ouvido como testemunha na ação penal. Alternativamente, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como a exclusão do crime continuado.

De plano, rejeito a preliminar arguida, em que o apelante alega o cerceamento de defesa, pela falta de seu interrogatório, contudo verifica-se que consta dos autos, qualificação e interrogatório (fl. 61), sendo que posteriormente foi apresentada as alegações finais pela Defensoria Pública. Outrossim, constata-se que todos os atos do processo foram acompanhados por defensor, ou seja, em nenhum momento o apelante ficou sem defesa técnica, razão pela qual não há porque anular os atos do processo.

Dessa forma, inexistente qualquer comprovação de prejuízo sofrido pelo apelante, rejeito a preliminar arguida e passo a análise de mérito.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A RESPEITO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSENCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. O apelante não aponta prova que justifique o reconhecimento da absolvição sumária, tendo afirmado que apresentaria sua defesa técnica no momento das alegações finais, o que levou o Juízo adentrar no mérito para verificar autoria e materialidade do crime em questão.
A anulação dos atos processuais, sob fundamento de que houve o cerceamento de defesa do apelante não se justifica, conduzem à uma nulidade relativa, na medida em que não foi demonstrado pela defesa o efetivo prejuízo ao apelante. Preliminar rejeitada.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. CREDIBILIDADE DEPOIMENTO DA VITIMA. IMPROVIMENTO. Restou comprovado que o apelante efetivamente praticou o crime de roubo. A tese de absolvição resta isolada, em especial por ter sido reconhecido pela vítima e testemunha, que apresentaram depoimentos coerentes e harmônicos com o contexto probatório, não deixando dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva, restando impositiva a manutenção do decreto condenatório e incabível a tese de absolvição.
(2018.01426123-69, 188.255, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-12)

No mérito, requer a exclusão da vulnerabilidade da vítima, aduzindo que a mesma alcançou a maioridade por emancipação, quando constituiu união estável com terceiro, que inclusive foi ouvido como testemunha na ação penal, entretanto, esta relatora entende que não há se excluir, já que apesar da vítima, na época dos fatos, ser menor de 14 (quatorze) anos, o apelante não fora condenado pelo crime de estupro de vulnerável, disposto pelo artigo 217-A, do CP, mas pelo delito tipificado no artigo 213, §1º, por cinco vezes c/c artigo 71, do Código Penal, constituindo o ilícito de estupro, contra vítima menor de 18 (dezoito) anos, em continuidade delitiva, bem como pelo artigo 213, §1º, c/c artigo 14, II, do CP, ou seja, estupro contra vítima menor de 18 (dezoito) anos, na modalidade tentada e pelo artigo 241-B, da Lei 8069/1990, delito de armazenamento de imagem pornográfica de adolescente.

Portanto, não existe qualquer vulnerabilidade a ser excluída.

De igual forma, não há como reduzir a pena base no mínimo legal, posto que o magistrado fixou acima do mínimo legal, por considerar como desfavorável, as consequências do delito, porque foram graves, pois se trata de uma violação aos direitos humanos em especial uma pessoal de uma pessoa em desenvolvimento físico, sexual e psicológico e viola o direito ao amadurecimento sexual saudável, de modo que mesmo que a vítima não apresente uma causa aparente de qualquer distúrbio decorrente dos abusos sofridos as consequências psicológicas são incomensuráveis e imprevisíveis.

Assim, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, deve ser mantida a pena base fixada pelo juiz, pois basta apenas uma circunstância negativa, para que se justifique a aplicação da reprimenda acima do mínimo legal, que fixou para o crime de estupro consumado em continuidade delitiva, a pena inicial de 09 (nove) anos de reclusão, para de estupro tentado em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e para o de armazenamento de imagem pornográfica de adolescente, do artigo 241-B, da Lei 8069/1990, em 02 (dois) anos de reclusão.

No mesmo sentido, não há que se falar em exclusão da continuidade delitiva, pois dos depoimentos colhidos durante a instrução probatória, apelante e vítima confirmaram em seus depoimentos que foram 05 (cinco) encontros combinados por mensagem, marcados sempre no mesmo ponto de encontro, num horário determinado, para que posteriormente se dirigissem ao motel e então consumar o crime em comento, razão pela qual restaram presentes os requisitos do artigo 71, do CP, ou seja, as provas dos autos são cristalinas em apontar a prática do crime, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, incidindo assim, no referido artigo.

Colaciono julgado nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO COM CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO CRIME CONTINUADO AO INVÉS DE CONCURSO MATERIAL. REQUISITOS DO ART. 71 DO CP PEDIDO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com os fatos narrados na denúncia, deve-se aplicar a ficção jurídica do crime continuado e não do concurso material, tendo em vista que os delitos de roubo majorado foram cometidos mediante mais de uma ação, são da mesma espécie foram cometidos com as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, estando devidamente preenchidos os requisitos do art. 71 do CP.
2. Havendo o reconhecimento do crime continuado devem ser redimensionadas as penas dos apelantes, bem como, adequar-se os regimes iniciais de cumprimento de pena. 2. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
(2019.03965930-46, 208.415, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-24, Publicado em 2019-09-27)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA